Tribunal: STF
Processo: RHC 267283
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.522/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
Consta dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 329 e 330, ambos do CP, e art. 309 da Lei 9.503/97. 
Neste recurso, a defesa alega suposta nulidade do processo, pois o juízo de origem teria realizado audiência de instrução e julgamento sem o saneamento prévio do processo, em descumprimento a ordem judicial pretérita. 
Aduz que a nulidade supracitada não foi analisada em nenhuma instância, em clara negativa de prestação jurisdicional do STJ e do Tribunal local, em afronta ao art. 5º, XXXV e LXVIII , e art. 93, IX, todos da CF. 
Aponta que a prisão preventiva padece de fundamentação idônea que perdura por quase 1 (um) ano, em violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF. 
Ao final, requer:

“1. O conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Ordinário Constitucional para conceder a ordem de habeas corpus.
2. A imediata revogação da prisão preventiva, com aplicação de cautelares, se necessário.
 3. O reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução, determinando-se o saneamento processual devido. 
4. Subsidiariamente, que o STF determine que o TJCE e o juízo de origem apreciem imediatamente a nulidade e as ilegalidades apontadas. 
5. Intimação da PGR para manifestação.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 51):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A matéria referente à suposta ilegalidade na realização da audiência de instrução e julgamento não foi analisada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 
2. Agravo regimental desprovido.”

Anoto, de início, que  as questões suscitadas no presente recurso relaticas à alegada nulidade não foram analisadas pelo Tribunal local e pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Quanto às demais teses defensivas, constata-se que este recurso ordinário, ao discutir a ilegalidade da prisão preventiva e o alegado excesso de prazo, é mera reiteração de outros pedidos formulados na Corte (HC nº  254.377 e HC nº 256.581). Com efeito, veicula-se neste recurso os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente